Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720632-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA ULHOA FONSECA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ELOISA ULHOA FONSECA buscando afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 15.300 registrado no 4o Ofício de Imóveis do Guará/DF e determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727757-21.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO BRADESCO S/A. A autora afirma que metade do imóvel foi vendida à empresa A&amp;C Refrigeração, que é executada no processo no 0727757-21.2021.8.07.0001, e que a totalidade do imóvel foi penhorada em razão da dívida. Sustenta que a penhora atinge diretamente seu patrimônio e que o imóvel configura bem de família. Alega ter apontado essas circunstâncias em exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo Juízo de origem, de modo que ajuizou os embargos de terceiro para desconstituir a penhora. Argumenta que a medida mais adequada é o desmembramento da matrícula do imóvel e a constrição apenas da parte que pertence efetivamente à empresa devedora. Tece considerações sobre a venda de fração ideal do imóvel e requer a suspensão da constrição até que os embargos de terceiro sejam julgados e a procedência do pedido para determinar o desmembramento da matrícula do imóvel e levantar a penhora. Na decisão de ID 67859647 o Juízo apontou que as questões relativas à penhora do imóvel, copropriedade e divisibilidade do bem já foram analisadas nos autos da execução e, em relação à alegação de que o imóvel configura bem de família, verificou que o imóvel sequer tem finalidade residencial e indeferiu a tutela de urgência. A embargante apresentou emenda à petição inicial no ID 67859658. O Banco Bradesco S.A. apresentou contestação no ID 67859760, na qual discordou do aditamento à petição inicial e sustentou a legalidade da penhora. A embargante se manifestou na petição de ID 67859770 informando que a parte ideal do imóvel pertencente à empresa executada foi vendida para terceiro. O Juízo proferiu decisão no ID 67859778 na qual apontou que a embargante não tem legitimidade para discutir direito de propriedade de terceiro e que eventual fraude à execução há de ser analisada no processo de execução, e não nos embargos de terceiro. Manifestando-se no ID 67859780 a embargante afirmou que a anotação da penhora na matrícula do imóvel impede que ela promova o desmembramento administrativo. O Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os embargos de terceiro (ID 67859782): Ante o exposto, REJEITO os embargos de terceiro e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. TRASLADE-SE cópia para os autos principais. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja execução ficará suspensa por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Inconformada, a embargante interpôs Apelação no ID 67859785 alegando a necessidade de reforma da sentença. Afirma que metade do imóvel agora pertence a terceiro pois a empresa devedora vendeu sua fração, de modo que a penhora deve ser desconstituída. Argumenta que não pode ser prejudicada com a constrição da totalidade do imóvel, já que não é devedora da dívida em cobrança no cumprimento de sentença e metade do bem lhe pertence. Reitera que a anotação da penhora impede o desmembramento da matrícula do imóvel. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e desconstituir a penhora ou alternativamente assegurar "o direito de desmembramento da fração pertencente à apelante" ou "o direito da apelante em cancelar o negócio jurídico da venda dos 50% do imóvel a A&amp;C Refrigeração". Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 67859788 nas quais o Bradesco sustenta que já houve análise das questões relativas à penhora nos autos do cumprimento de sentença e afirma que a parte do coproprietário não devedor permanece protegida por força do art. 843 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a apelante não demonstrou que o imóvel se qualifica como bem de família e requer o não provimento do recurso. DECIDO. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para: 1. Indicar expressamente sua ocupação e rendimentos habituais, já que se qualifica como empresária em diversos documentos, e juntar aos autos extratos dos últimos meses de suas contas bancárias a fim de demonstrar que sua única renda vem dos aluguéis do imóvel penhorado. 2. Manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso no que toca à penhora, considerando que as questões relativas à legalidade da constrição sequer foram analisadas pelo Juízo de origem nos embargos de terceiro porque veiculadas anteriormente pela embargante nos autos do feito executivo e lá rejeitadas sem a interposição de recurso. 3. Manifestar-se sobre o não conhecimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista ter sido formulado no próprio corpo da apelação em vez de petição autônoma prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Manifestar-se sobre o não conhecimento do requerimento de reconhecimento do imóvel como bem de família, considerando que, apesar de constar tal requerimento dos pedidos, nada foi argumentado a respeito nas razões do recurso. 5. Manifestar-se sobre a inovação recursal em relação ao pedido alternativo de "cancelamento" do negócio jurídico, já que foi formulado apenas na apelação e, além disso, extrapola o escopo dos embargos de terceiro. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos, inclusive para análise do requerimento de gratuidade de justiça. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025 17:37:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador